Tribunal: TJDFT
Processo: 0004463-08.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PESSOA JURÍDICA DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929. ERESP 1.413.542/RS. BOA-FÉ OBJETIVA. ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 2o do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica pode ser consumidora quando adquire um bem ou utiliza um serviço como destinatária final, sem a intenção de repassá-lo a terceiro, nem o utilizar para a produção de outros bens ou serviços.
2. In casu, a ré é sociedade empresária limitada que atua no ramo médico (clínica médica) e adquiriu automóvel por meio de financiamento com alienação fiduciária em garantia para uso do sócio administrador no deslocamento entre clínicas e locais de atendimento. Cuida-se de carro popular, sem ligação direta com os serviços médicos prestados pela ré, que não o reinseriu no mercado de consumo.
3. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito prevista no Código Consumerista independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 4. A Corte Superior modulou os efeitos daquela decisão, para incidir somente sobre as cobranças havidas após a publicação da decisão, em 30.3.2021. Novo entendimento inaplicável ao caso concreto.
5. Não caracterizada má-fé da cobrança, nem prejuízo ao consumidor, pois o valor final por ele devido era superior aos valores duplicados.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.